Tribunal: TJMT
Processo: 1011005-18.2020.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011005-18.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANILZA ANICETA BONDESPACHO - CPF: 899.652.481-68 (EMBARGADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VANILZA ANICETA BONDESPACHO - CPF: 899.652.481-68 (EMBARGANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VANILZA ANICETA BONDESPACHO - CPF: 899.652.481-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1011005-18.2020.8.11.0002 – Várzea Grande

Embargantes:
Banco BMG S.A.

Vanilza Aniceta Bondespacho

Embargados:
os mesmos

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA – INOVAÇÃO RECURSAL – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto da apelação, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1011005-18.2020.8.11.0002 – Várzea Grande

Embargantes:
Banco BMG S.A.

Vanilza Aniceta Bondespacho

Embargados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelas partes em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, Banco BMG S.A. alega que o v. acórdão está eivado de contradição, ante a divergência existente entre a conclusão do julgado e a ementa, não constando o voto vinculado ao acórdão. Aduz que caso seja mantida a decisão de parcial provimento, é necessário constar o termo inicial dos juros e da correção monetária.

De outra banda, Vanilza Aniceta Bondespacho assevera que o v. acórdão foi contraditório, tendo em vista que o valor fixado a título de honorários advocatícios se mostra irrisório.

Intimadas as partes, somente Vanilza Aniceta Bondespacho apresentou resposta, pugnando pela rejeição do recurso adverso (id. 84479989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido de que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

No tocante ao embargos apresentado pelo Banco BMG S.A., esclareço que após verificado o erro na publicação do voto e da ementa do v. acórdão, foi determinada a republicação escorreita do julgado (id. 81521957).

Assim, foi realizada nova publicação do acórdão, cuja ementa transcrevo:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

– CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO –
ONEROSIDADE EXCESSIVA –

AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –

DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

In casu, o banco induziu a consumidora a erro, tendo em vista que esta celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado à consumidora, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado para servidor público, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores
descontados em excesso,
contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.

Para que haja a condenação por

litigância de má-fé,
faz-se indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.
”
(id. 81579465)

Assim, não há o que se falar em contradição, tendo em vista que o erro foi devidamente corrigido antes mesmo da interposição do presente recurso.

Ademais, quanto ao pedido de manifestação acerca do termo inicial dos juros e da correção monetária incidente sobre eventual valor a ser restituído, consta expressamente no dispositivo que
“
o decisum objurgado merece reforma para julgar parcialmente procedente os pedidos da inicial e determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em crédito
pessoal consignado para servidor público, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação, bem como, para condenar o banco à
restituição
,
na forma simples
,
dos valores descontados em excesso
,
com incidência de juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto
,
além das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com o afastamento da multa por litigância de má-fé imposta à autora.”

(id. 81579465 – grifei e negritei)

Portanto, resta evidente a inexistência dos vícios apontados pelo banco embargante.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

De outra banda, Vanilza Aniceta Bondespacho assevera que o v. acórdão foi contraditório, tendo em vista que os honorários advocatícios foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, se mostrando irrisório. Requer o arbitramento no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Sem razão. Basta uma simples análise do recurso de apelação interposto pela embargante para verificar que a parte pleiteou expressamente pela fixação dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (id. 70621478).

Portanto, resta evidente que o pedido se trata de inovação recursal.

Nesse passo, ressalto que a jurisprudência pátria não admite inovação recursal em embargos declaratório, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER INFRINGENTE. RECURSO PROTELATÓRIO. I. Os embargos de declaração são cabíveis, tão-somente, nas restritas hipóteses de que trata o art. 535, I e II, do Código de Processo Civil, não podendo ser acolhidos quando buscam propósito infringente. II. Incabível o levantamento de tema inédito em sede de aclaratórios, com nítido propósito infringente, por constituir inovação recursal.

III. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ, Embargos Declaratórios no Agravo Regimental no Agravo n. 1369023/ES, 4a Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, j. 05.04.2011)

Diante disso, não sendo a matéria dos embargos suscitada nas razões recursais, resta caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

À vista disso, resta evidente a inexistência de contradição no v. acórdão, uma vez que abrangeu toda a matéria discutida no recurso de apelação, que em síntese, pugnava pela reforma da sentença e condenação do banco apelado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021